Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SÓCIO ADMINISTRADOR. CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução fiscal relativa a dívida de IPTU.
2. Decisão anterior – A decisão agravada assentou que não houve a citação da empresa-executada nesta execução fiscal, pois o sócio administrador é devedor em outra execução fiscal apensada, razão pela qual ele não compareceu ao processo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o comparecimento espontâneo do sócio administrador supriu a falta de citação da empresa-executada.
III – Razões de decidir
4. O comparecimento espontâneo do sócio administrador da empresa executada na execução fiscal supriu a falta de citação e aperfeiçoou a relação processual, arts. 239, § 1o, e 248, §2o, do CPC. Reformada a decisão.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0049135-94.2009.8.07.0001, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento 09/04/2024; AGI 0730959-38.2023.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 04/10/2023, TJDFT, Apelação Cível 0039271-22.2015.8.07.0001, acórdão no 1112901, Relator Getúlio Moraes de Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 25/7/2018.